Tribunal: TJSP
Processo: 2245363-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245363-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
BRASTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados FISH
HOUSE LTDA e INEZ CONSUELO DA ROCHA FOLGOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245363-31.2019.8.26.0000 -Voto no 47912
2
Voto no 47.912
Agravo de Instrumento no 2245363-31.2019.8.26.0000
Agravante: Brasterra Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: FISH HOUSE LTDA e Inez Consuelo da Rocha Folgoso
Comarca: Praia Grande
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Acordo firmado em ação de despejo e
homologado em juízo - Extinção da ação – Pedido de alteração das
cláusulas da transação anterior - Impossibilidade - Decisão de
mérito não se pode manejar este recurso – Não conhecido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado de originária ação de
despejo por falta de pagamento, extinta após homologação de anterior acordo judicial
formalizado entre as partes.
Houve novação pactuada entre as partes, tendo o juízo a quo se posicionado
em nada deliberar, sob o fundamento de que o processo está extinto, de modo que esgotou-
se a jurisdição com a prolação da sentença de fls. 131.
Segundo a Agravante, embora não se tenha dado início a incidente de
cumprimento de sentença, fato é que a demanda, resolvida por sentença homologatória,
segue agora em sua fase de liquidação ou cumprimento, não sendo o pedido de
homologação do aditivo senão ajuste de título executivo judicial.
Enfim, sustenta a viabilidade do pretendido com base nos artigos 200 e 139,
II e V e c.c. artigo 841 e 842, todos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245363-31.2019.8.26.0000 -Voto no 47912
3
Por estes fundamentos, pede a procedência do Agravo.
Foi concedido efeito suspensivo para impedir o arquivamento.
Este é o relatório.
Constata-se dos autos que a agravante efetuou transação em ação de despejo
em desfavor de Fish House Ltda. EPP e Inez Consuelo da Rocha Folgoso, sendo ela
homologada em juízo.
Posteriormente, as partes acordaram em alterar o estabelecido acordo e
novamente o submeteram à apreciação do Magistrado, que negou a homologação
afirmando estar extinta a ação.
Fundamenta a agravante seu pedido no parágrafo único, do artigo 1.015, do
Código de Processo Civil.
Entendo não ser possível conhecer do agravo. A hipótese narrada não se
inclui em nenhum dos casos estabelecidos no Código de Processo Civil.
A transação é complexa, pois inclusive envolve garantia real e a decisão
proferida é neste teor:
HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo nos termos do artigo
487, III, "b", do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas
as formalidades legais.
Assim, por aquela decisão, foi extinta a ação. Houve resolução de mérito.
Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta a existência de sentenças
homologatórias de mérito em casos de sanção do acordo. Por isso, sendo decisão que
envolve o mérito da ação, não pode ser atacada pelo Agravo de Instrumento.
Portanto, ao meu juízo, não se deve conhecer do reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245363-31.2019.8.26.0000 -Voto no 47912
4
Isto posto, não conheço do Agravo de Instrumento.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator